Tribunal: STF
Processo: Rcl 84959
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Aldeires de Araújo Soares para garantir a autoridade da decisão proferida no Habeas Corpus — HC 143.641/SP pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO.



    A defesa técnica narra que a reclamante está presa, temporariamente, em virtude de investigação que apura sua suposta participação em crime de homicídio qualificado. Conforme consta da decisão que decretou a medida (Processo n. 5683256-75.2025.8.09.0137), sua conduta consistiu em auxiliar na logística posterior ao delito, especificamente na ocultação de objetos.



    Expõe que pediu a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar, em razão de a reclamante ser a mãe e única responsável por seus 3 filhos menores, com idades de 14, 12 e 7 anos.



    Segundo afirma, o juízo reclamado indeferiu o pedido, fundamentado na vedação do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal — CPP, por se tratar de crime praticado com violência e na ausência de comprovação de que a reclamante seria a única responsável pelos cuidados dos filhos.



    Aduz que essa decisão afronta a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP.



    Argumenta que:



    O referido precedente estabeleceu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar como regra para mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos de idade incompletos ou de pessoas com deficiência, salvo exceções devidamente fundamentadas. A decisão reclamada, ao indeferir o pleito da Requerente, desconsiderou a força vinculante do julgado do STF, justificando a intervenção desta Corte para assegurar a autoridade de sua decisão (doc. 1, pp. 2-3).



    Alega que:



    [...] a vedação do artigo 318-A, I, do CPP, deve ser interpretada de forma restritiva e individualizada. A imputação que recai sobre a Requerente não é a de execução do ato violento em si. As investigações apontam sua participação como meramente secundária e posterior ao fato principal, consistente em “receber e ocultar armas de fogo” e outros objetos. Sua conduta, embora inserida em um contexto delitivo grave, não envolveu o emprego direto de violência ou grave ameaça contra a pessoa. A restrição legal visa, primordialmente, à autora da violência direta, não se estendendo de forma automática a todos os partícipes, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e da própria finalidade do Habeas Corpus Coletivo.



    Em segundo lugar, a Requerente reitera e comprova, por meio da documentação anexa, ser a figura central e indispensável para o cuidado de seus filhos. A ausência de uma rede de apoio familiar sólida e a dependência dos menores em relação à mãe para suas necessidades diárias, emocionais e materiais são evidentes. A própria determinação deste Juízo para que o Conselho Tutelar apure a situação das crianças demonstra a sensibilidade quanto ao risco de desamparo, mas a proteção determinada pelo STF não pode aguardar a burocracia estatal, devendo ser aplicada de imediato para cessar a violação de direitos em curso (doc. 1, p. 4).



    Assevera que a substituição da prisão temporária pela domiciliar é medida que se mostra plenamente adequada e suficiente para o caso, uma vez que a reclamante tem residência fixa, é primária e não há indícios de que, em prisão domiciliar, voltará a delinquir ou tentará frustrar a investigação.



    Sustenta que a prisão domiciliar, cumulada com outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, como a proibição de contato com os demais investigados e o monitoramento eletrônico, é capaz de neutralizar qualquer risco à ordem pública ou à instrução processual, ao mesmo tempo em que protege os direitos fundamentais dos filhos menores da reclamante, em observância ao comando do HC 143.641/SP.



    Ao final, requer:



    a) O conhecimento e a procedência da presente Reclamação Constitucional; 



    b) A concessão da medida liminar para que seja imediatamente suspensa a prisão temporária da Requerente e, em seu lugar, seja determinada a prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, a ser cumprida em seu endereço residencial, para que possa exercer os cuidados indispensáveis a seus filhos menores, cumulada com outras medidas cautelares que Vossa Excelência entender cabíveis;



    c) No mérito, a cassação da decisão proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde – Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5744025-49.2025.8.09.0137, e a determinação da substituição da prisão temporária pela prisão domiciliar da Requerente; 



    d) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que se mostrem compatíveis com a garantia da proteção integral de seus filhos (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, ao julgar o referido Habeas Corpus coletivo 143.641/DF, paradigma invocado pela defesa, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deixou expressamente consignado no acórdão que, nas hipóteses de seu descumprimento, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso e não a reclamação.



    Reproduzo a parte dispositiva do voto condutor do acórdão, da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski:



    Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    Estendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima. 



    Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. 



    Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.



    Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. 



    A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. 



    Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. 



    Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. 



    O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, lançado durante o período em que exerci a presidência do referido órgão, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.



    Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. 



    Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. 



    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347 (grifado).



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA: NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 78.739 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/5/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TESE FIRMADA NO HC 143.641/SP. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR NÃO ACOLHIDO. AÇÃO RECLAMATÓRIA UTILIZADA COM CLARO PROPÓSITO RECURSAL. VIA PROCESSUAL NÃO ADMITIDA POR ESTA CORTE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL TAXATIVA E QUE NÃO RECONHECE ATALHO PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 57.149 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/2/2023).



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação.



    1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 46.196 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/10/2021).



    Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, ‘a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347’.



    2. Regimental ao qual se nega provimento (Rcl 31.408 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/10/2018).



    Portanto, o pedido de conversão da prisão temporária em prisão domiciliar deve ser encaminhado ao juízo competente para analisá-lo e, no caso de seu indeferimento, o meio de impugnação adequado é o recurso cabível contra tal decisão.



    Para além disso, registro que a reclamante não cumpre os requisitos estabelecidos no HC 143.641/SP, pois é investigada no Inquérito Policial n. 2506404877, que apura a prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal), crime de extrema gravidade, praticado mediante violência.



    Com efeito, no HC 143.641/SP, concedeu-se a ordem de habeas corpus para determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça.



    Nesse linha, destaco:



    Direito processual penal. 2. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 3. Roubo majorado com concursos de agentes. 4. Pretensão de prisão domiciliar. 5. Impossibilidade. 6. Crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça. 7. A prisão domiciliar é incabível em crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do HC Coletivo 143.641/SP. 8. Pretensão de revisão da dosimetria da pena. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea que considera a gravidade concreta da conduta. Ausência de teratologia. 9. Inovação Recursal. Impossibilidade. 10. A Reclamação Constitucional não se presta a substituir recursos ordinários ou extraordinários nem a funcionar como sucedâneo de ações originárias. 11. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 75.868 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/5/2025 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator